Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. RESOLUÇÃO No 484/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA EVIDENCIADA. PROPORCIONALIDADE NAS FRAÇÕES EMPREGADAS NA 1a E NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL GENÉRICO. AUSÊNCIA DE VALOR EXPLÍCITO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento da preliminar de invalidade do reconhecimento fotográfico quando os agentes policiais cumpriram as etapas previstas no art. 5o da Resolução no 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer indicativo de “show up”.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, quanto a autoria do crime de roubo simples.
3. Existindo condenações criminais, com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao crime descrito na exordial acusatória, adequada a análise negativa dos antecedentes.
4. Não há desproporcionalidade na 1a fase dosimétrica quando o juízo de origem aplica a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito.
5. Correta a incidência da agravante da reincidência quando o acusado possui registro criminal por fatos e trânsito em julgado anteriores ao crime em análise, sem decurso do período depurador.
6. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância atenuante e agravante reconhecida na 2a fase dosimétrica.
7. O arbitramento de pena superior a 04 anos de reclusão, somado à reincidência e aos maus antecedentes, permitem a fixação do regime prisional fechado.
8. O pleito reparatório, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ter pedido e valor expresso na denúncia, com intuito de permitir o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese, vez que o valor só foi apresentado em sede de alegações finais do órgão acusador.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.